Tribunal: TJMT
Processo: 1005700-88.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu parcialmente a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pela requerente e determinou “a suspensão dos efeitos da Portaria n. 708 de 30/08/2018 e da Portaria n. 1.013/2018/SEMA/MT de 11/12/2018, tão-somente em relação ao CAR MT-102176/2017, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Clara 7, localizado no Município de Poxoréu (MT), para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa, determinando, ainda, ao requerido que promova a abertura de prazo compatível em favor da parte requerente, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural”, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.
Aduz o agravante que, o objeto da ação originária é a suposta arbitrariedade constante das Portarias 1.013/2018 e 708/2018, ante a suspensão e cancelamento do CAR do agravado em suposto desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas que em consulta ao sistema SIMCAR é possível perceber que o CAR encontra-se “validado pendente de regularização – suspenso” e que aguarda resposta à notificação para retificação de documentos solicitados ao agravado.
Assevera que, foi facultado ao Agravado o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a possibilidade de retificação do seu CAR. Inclusive este não juntou prova contrária nos autos, alegando simplesmente a falta de notificação.
Afirma que, uma vez constatada a irregularidade na validação do CAR, visto que ocorreu em desacordo com os parâmetros técnicos e legais vigentes, ressai evidente que não havia alternativa à Administração, notadamente diante das inconsistências apontadas, senão, valer-se do mencionado poder de autotutela, que lhe permite anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais porque deles não se originam direitos.
Ressalta que, não há que se falar em qualquer ilegalidade praticada pelo ente público, uma vez que apenas cumpriu seu dever-poder, em atendimento ao princípio da legalidade e, ainda, que restabelecimento do status ativo do CAR, independentemente de qualquer circunstância identificada pelo órgão ambiental, pode causar grande prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Pontua que, probabilidade de provimento do recurso ressai da argumentação traçada ao longo do próprio agravo, notadamente porque o agravado praticou uma infração ambiental que é objeto de um processo administrativo regularmente instaurado, que não pode, em hipótese alguma, ser desconsiderado, assim como feito pelo decisum hostilizado apenas com base em uma mera suposição.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo, com o propósito de suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja pronunciamento definitivo do colegiado. No mérito, pugna pelo provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, para que seja reformada a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Da decisão agravada, extrai-se que:
“[...] é possível concluir que a legislação que trata a respeito do cadastro ambiental rural no âmbito do Estado de Mato Grosso além de permitir, a qualquer tempo, a atualização e a retificação de informações declaradas, se detectada alguma inconsistência, de modo a possibilitar a análise e validação conclusiva a serem realizadas pelos analistas do órgão ambiental competente, prevê que o cadastro somente será cancelado: a) por decisão judicial; b) quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural; ou c) quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR.
No caso, os documentos acostados nos autos pela parte requerente demonstram que o órgão ambiental, após promover a análise e a respectiva validação do CAR MT-102176/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Clara 7, localizado no Município de Poxoréu (MT), ocorrida em 02.04.2018 (Id. 73664025 - Pág. 2), promoveu, mediante a Portaria n. 1.013, de 11.12.2018 (Id. 73664031 - Pág. 1/2), o seu cancelamento sumário, sem que o administrado e ora requerente tivesse a oportunidade de se manifestar e/ou sanar as irregularidades constatadas na reanálise da pretensão administrativa, contrariando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem assim o princípio que veda a decisão surpresa.
A par disso, verifica-se ainda que o ato administrativo que promoveu o cancelamento do CAR MT-102176/2017 – Portaria n. 1.013, de 11.12.2018 –, fundamentado no Relatório n. 506/CCA/SRMA/2018 de 28.11.2018 (Id. 73664025 - Pág. 1/3), a princípio, não se encontra amparado em quaisquer das hipóteses previstas na legislação estadual que autorizam o cancelamento do CAR já validado – a) por decisão judicial; b) quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural; ou c) quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR – (Lei Complementar Estadual n. 592/2017, art. 2o, inciso V; e Decreto Estadual n. 1.031/2017, art. 18, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”), uma vez que amparado em motivos outros, quais sejam, inconsistências técnicas – vetorização de áreas de AC em desacordo com a base de referência; não vetorização das áreas de AUAS; e necessidade de comprovação da reposição florestal (Id. 73664025 - Pág. 3) – detectadas em reanálise administrativa.
Tais situações, quando conjugadas, evidenciam a probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.
Presente, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o ato administrativo de cancelamento do CAR MT-102176/2017 nas condições acima expostas causa diversos entraves à parte requerente, inclusive no cancelamento de autorização prévia de funcionamento, o que obstaculiza o exercício da atividade a que se destina, ficando impedida de obter certidões, contrair financiamentos e realizar demais atos negociais, todos dependentes da condição “ativo” do cadastro ambiental rural efetivado pela parte requerente.
Ressalta-se, ainda, que a presente decisão não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor da parte requerente, consubstanciado na validação do SIMCAR sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei.
Pelo contrário. Esta liminar tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de possibilitar ao requerente prévia manifestação antes que a administração promova o cancelamento do cadastro ambiental rural, observando assim princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais, não havendo que se falar, neste caso, em preterimento da ordem cronológica estabelecida pelo Decreto Estadual n. 1.031/2017 (artigos 19 a 21).
Ademais, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.
Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pela requerente, por conseguinte, DETERMINO “a suspensão dos efeitos da Portaria n. 708 de 30/08/2018 e da Portaria n. 1.013/2018/SEMA/MT de 11/12/2018, tão-somente em relação ao CAR MT-102176/2017, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Clara 7, localizado no Município de Poxoréu (MT), para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa e, para tanto, DETERMINO ao requerido que promova a abertura de prazo compatível em favor da parte requerente, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural”, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.
A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no meritum causae.
Destaco que a presença da prova inequívoca é imprescindível para o provimento antecipatório, conforme indica o seguinte julgado:
“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”. (MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216)”.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
In casu, nesta perfunctória análise, tenho como escorreito que a decisão objurgada, em observância ao que estabelece a Lei Estadual no 592/2017, não vislumbrou, na espécie, quaisquer das hipóteses que autorizam o cancelamento do CAR já validado, de modo que, o deferimento in limine da suspensão pretendida, traria sérios prejuízos à parte Agravada.
Ademais, o que restou deferido pelo juízo monocrático foi suspender os efeitos da Portaria n. 1.013/2018/SEMA/MT, pelo período em que o Estado promoverá a notificação da parte para, querendo, exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Assim, nesta quadra processual, não vislumbro a probabilidade do direito perseguido pelo Agravante, nem iminente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco ao resultado útil do processo.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator